Tribunal: TCU
Processo: 016.644/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 1541/2018-TCU-Primeira Câmara que, ao analisar atos de admissão, determinou à unidade jurisdicionada que comprovasse a natureza do cargo estadual ocupado pela servidora Adriana dos Santos Barreto, com vistas a coibir possível acumulação ilegal de cargos. Considerando que a documentação encaminhada comprova o vínculo estadual da servidora no cargo de professora junto à Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, garantindo o cumprimento integral do referido acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar ciência deste acórdão à interessada e encerrar o processo , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.644/2017-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Dorneles Carpes (XXX.610.520-XX); Adriana Eihkoff de Oliveira (XXX.851.800-XX); Adriana Favero de Lima (XXX.027.461-XX); Adriana Fernanda dos Santos Pereira (XXX.373.474-XX); Adriana Franco Rechico (XXX.104.150-XX); Adriana Gaspar Vilaca (XXX.357.944-XX); Adriana Gomes Ferreira (XXX.464.797-XX); Adriana Goncalves de Barros (XXX.669.294-XX); Adriana dos Santos Barreto (XXX.907.775-XX); Adriana dos Santos Costa (XXX.783.815-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.